Tribunal: TJPA
Processo: 0003728-45.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003728-45.2015.8.14.0006

APELANTE: MARCIO ROBERTO ALVES NOGUEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003728-45.2015.8.14.0006

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: MÁRCIO ROBERTO ALVES NOGUEIRA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO – OAB/PA 9136

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REDEFINIÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO LIMITE LEGAL DE 30% DOS VENCIMENTOS, APLICÁVEL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ÀS DEMAIS MODALIDADES DE MÚTUO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Redefinição de Desconto de Margem Consignável, limitando os descontos de empréstimos consignados, mas rejeitando a extensão do limite para débitos em conta corrente referentes a outras modalidades de mútuo bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou o cabimento da limitação de todos os descontos (consignados e em conta corrente) ao patamar de 30% do total de sua remuneração líquida, em razão do superendividamento e da necessidade de proteção ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação legal de descontos em folha de pagamento, prevista na legislação estadual (Lei Estadual nº 5.810/94 e Decreto Estadual nº 2.071/06), aplica-se estritamente aos empréstimos na modalidade consignada, não se estendendo a outras operações de crédito, como os descontos autorizados em conta corrente;

4. Quanto à alegação de superendividamento, cabe ao devedor buscar a repactuação de suas dívidas em ação específica para essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O limite legal para descontos de empréstimos consignados não se aplica aos débitos em conta corrente decorrente de outras modalidades de mútuo bancário.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 2º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 126; Decreto Estadual nº 2.071/06, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0826194-80.2018.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, DJe de 15/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MÁRCIO ROBERTO ALVES NOGUEIRA contra a decisão monocrática (Id.

30085270) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a Ação de Redefinição de Desconto de Margem Consignável c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., condenando o réu a reduzir a parcela do empréstimo, porém mantendo outros descontos em conta corrente e indeferindo os pedidos de exclusão dos juros capitalizados e de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (Id. 30711787) o agravante arguiu que os empréstimos consomem mais de 60% de sua renda líquida, implicando o superendividamento, bem como a impossibilidade de arcar com suas obrigações financeiras sem prejudicar suas condições básicas de vida. Aduziu o cabimento da limitação de todos os descontos ao patamar máximo de 30% de sua remuneração, ante o direito ao mínimo existencial. Requereu o provimento do recurso para limitar os descontos a 30% de sua renda líquida.

Sem contrarrazões (Id. 31679281).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Na exordial (Id. 10866926) o autor, ora agravante, alegou que contraiu empréstimos com desconto em conta corrente e, também, empréstimos consignados.

O juízo de primeiro grau, na sentença, determinou a limitação apenas dos descontos referentes a empréstimos consignados.

Em que pesem os argumentos do agravante, não cabe aplicar a limitação prevista no art. 126 da
Lei Estadual nº 5.810/94 e no art. 5º Decreto Estadual nº 2.071/06 a outras modalidades de operação de crédito, visto que as referidas normas se aplicam apenas ao empréstimo consignado.

Sobre o tema, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CARÁTER PESSOAL. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCABIMENTO. A PREVISÃO DO TETO ÀS CONSIGNAÇÕES NÃO SE APLICA ÀS OPERAÇÕES DISTINTAS DESTA MODALIDADE. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0826194-80.2018.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, DJe de 15/12/2020).

Quanto à alegação de superendividamento, o agravante não apresentou propostas de acordo para a renegociação, o que pode ser feito em ação própria para essa finalidade.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2025